Tribunal: TJES
Processo: 5019563-14.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019563-14.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOHAMED ZAKI MAGALHAES KAYALI
APELADO: Em segredo de justiça
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PERSEGUIÇÃO DIGITAL (
CYBERSTALKING
). CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que ampliou medidas protetivas de urgência deferidas em favor de mulher vítima de violência doméstica, vedando ao apelante a realização de publicações em redes sociais ou aplicativos de mensagens envolvendo a ofendida, a divulgação de conversas privadas, bem como o acesso e monitoramento de suas redes sociais e de sua vida pessoal e profissional, diante de alegações de perseguição digital reiterada e violência psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação das medidas protetivas de urgência sem a oitiva prévia do agressor configura nulidade por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se estão presentes elementos suficientes para a manutenção das medidas ampliadas, diante da alegada prática de violência psicológica e perseguição digital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Lei nº 11.340/2006 autoriza a concessão, revisão e ampliação de medidas protetivas de urgência
inaudita altera pars
, em razão de sua natureza cautelar e da necessidade de proteção imediata da integridade física e psicológica da ofendida.
4.
O contraditório diferido é compatível com o sistema jurídico, sendo assegurado ao requerido o exercício da ampla defesa após a concessão das medidas, inclusive por meio de recurso, como na hipótese em questão.
5.
A aplicação subsidiária do art. 300, § 1º, do CPC, por força do art. 3º, do CPP, legitima a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária quando esta puder comprometer a eficácia da medida.
6.
Os elementos constantes dos autos evidenciam quadro persistente de violência psicológica, caracterizada por vigilância constante e perseguição contumaz no ambiente digital, condutas enquadráveis no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, e no art. 147-A do Código Penal.
7.
A palavra da vítima, quando coesa e verossímil, possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a concessão e ampliação de medidas protetivas.
8.
O direito à prova e à ampla defesa não é absoluto e encontra limites nos direitos fundamentais à honra, à imagem, à intimidade e à integridade psicológica da vítima.
9.
As medidas impostas, embora atípicas, mostram-se necessárias e proporcionais para cessar a violência psicológica praticada por meio de instrumentos digitais, encontrando amparo no poder geral de cautela do magistrado e no art. 22, § 1º, da Lei nº 11.340/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, 15, I, 19, §§ 1º a 6º, e 22, § 1º; Código Penal, art. 147-A; Código de Processo Civil, art. 300, § 1º; Código de Processo Penal, art. 3º; Constituição Federal, art. 5º, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCR 0109256-60.2021.8.13.0079, Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal, Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane, j. 13.10.2025; TJMG, APCR 5003241-53.2024.8.13.0280, Oitava Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 27.11.2025; TJSE, ACr 0066937-45.2025.8.25.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Gilson Félix dos Santos, j. 12.12.2025; TJPR, Rec 0000620-84.2025.8.16.0011, Sexta Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 06.10.2025; TJMG, RSE 5003341-33.2025.8.13.0713, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 02.12.2025; TJDFT, Rec. 0745121-04.2024.8.07.0000, Terceira Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 06.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5019563-14.2025.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOHAMED ZAKI MAGALHAES KAYALI
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 16740434), que ampliou as medidas protetivas de urgência anteriormente requeridas por
MARINA FIGUEIREDO NOGUEIRA
, determinando ao ora recorrente a: 1 -Proibição de realizar toda e qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que contenham imagens ou comentários envolvendo a requerente, inclusive citando o nome da mesma, mesmo que indiretamente, bem como divulgar informações ou peças relativas à presente medida protetiva; 2 - Proibição de divulgar
prints
de conversas privadas com a requerente ou seus familiares e amigos, independente da finalidade; 3 - Fica proibido, ainda, de acessar as redes sociais da requerida e de monitorar sua vida pessoal e profissional.

Razões recursais (ID 16740444), nas quais a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, pela reforma da decisão ante a suposta ausência de provas para que fosse determinada a ampliação das medidas protetivas de urgência em favor da recorrida.

Contrarrazões (ID 16740452), pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de 1º grau (ID 16740451), na qualidade de
custus legis
, pela regularidade do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Josemar Moreira (ID 17260981), opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por determinação legal.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a doutora Daniellle de Fátima Santosda Silva, para fazer uso da palavra, o relator Desembargador Eder Pontes.

*

A SRª ADVOGADA DANIELLE DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA:-

Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade de sustentar pela primeira vez perante este Egrégio tribunal, eu estou em Minas Gerais, apesar de não ser mineira, mas é uma felicidade poder sustentar perante esta Colenda Câmara.

Cumprimento a todos os desembargadores aqui presentes, a ilustre representante do Ministério Público, os demais serventuários de justiça e se tiver algum colega ainda presente, os meus cumprimentos também.

O plano de fundo, Excelências, dessa apelação, e eu estou aqui para sustentar em nome da apelada éa revogação ou não revogação de medidas protetivas. Porém, na verdade, o que trata é do crime de perseguição cybers talking praticado pelo seu ex-marido, a fim de praticar atos também de violência psicológica e processual em processos
que tramitam em varas de família em que não se discute, por exemplo, capacidade financeira da genitora dos filhos do ex-casal e a partir de então após o divórcio passaram-se a ter diversas práticas como foi demonstrado nos autos de a
apelada a ser seguida presencialmente com fotos que foram protocolizadas justamente pelo advogado que aviou o presente de recurso em favor do apelante.

Fotos dela andando com o pai na rua para tentar demonstrar alguma
capacidade financeira, fotos com o atual marido em frente à praia,
ela não tem o direito de tirar uma foto dentro de um consultório médico, de um dentista, que presta serviços porque tudo vai parar nos altos, por exemplo, de um cumprimento de sentença que sequer se discute capacidade financeira,
praticando de fato uma violência processual.

A apelada teve que, em inúmeras situações fechar o seu perfil profissional, deixando de publicar qualquer tipo de conteúdo referente ao seu trabalho, porque tudo ia, era fotografado, perfis de amigos que tem relação com a apelada, familiares, prestadores de serviço, tudo ia parar no processo, Excelências.

A apelada acabou por ter que parar sua vida profissional, teve um forte
abalo psicológico porque passou a temer, inclusive, o exercício do seu direito de ingressar com cumprimento de sentença, em face do pai de suas filhas porque isso poderia acabar expondo não somente sua vida pessoal que nada tem relação com
os processos que inclusive já finalizaram, mas também a exposição de terceiros em processos que são do ex-casal que se relacionam com os direitos à prestação de alimentos dos filhos.

Excelências, após toda essa via sacra de processos em que há
essa devassa na vida profissional, vida pessoal, vários contatos também por parte do ex-marido em relação à ex-esposa do seu atual marido, promovendo também outro tipo de perseguição, nós ingressamos com o pedido de concessão de medidas protetivas para que não fosse mais possibilitado que tanto o ex-marido, quanto os escritórios de advocacia contratados realizassem esse tipo de perseguição, violência processual e violência psicológica, que foi deferido pelo juízo de primeira instância e que culminou no presente recurso, excelências.

O que se pede aqui é que as medidas protetivas que foram deferidas, elas sejam mantidas, principalmente porque a natureza cautelar das protetivas, por si só, como o nome já diz, tem natureza cautelar e nada fere direitos do apelante em relação à esfera criminal, que continuará vivendo a sua vida normalmente. A única prejudicada na situação é a apelada, que vai precisar fechar seu perfil
profissional normalmente, vai precisar levar questões pessoais e processuais suas e de suas filhas para terceiros, para que não publiquem nada de imagens suas, porque isso é levado em processos.

Além disso, Excelências, se não bastasse todo o abalo, o monitoramento que é feito, em que em diversos momentos foi alegado pelo apelante que seria o exercício do direito de produção de provas, ele encontra limite, limitação legal quando o direito da mulher e o direito da vítima, ele é violado ao ponto dela ter que mudar sua rotina pessoal e profissional por conta das atitudes de quem pratica esses atos de violência.

Principalmente agora, a partir da obrigatoriedade de aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, pedimos que as medidas protetivas de feridas sejam mantidas por ausência de prejuízo de fato ao apelante e prejuízo e abalo emocional à vítima.

É o que se requer, agradeço de forma objetiva esse momento de escuta por parte de Vossas Excelências e é o que requer.

Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutora. Com a palavra o eminente relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cumprimento a defesa, senhor presidente, e peço o retorno dos autos para
melhor análise do caso.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

con

DATA DA SESSÂO: 11/03/2026

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Danielle de Fátima Santos da Silva, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOHAMED ZAKI MAGALHAES KAYALI
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 16740434), que ampliou as medidas protetivas de urgência anteriormente requeridas por
MARINA FIGUEIREDO NOGUEIRA
, determinando ao ora recorrente: (i) proibição de realizar toda e qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que contenham imagens ou comentários envolvendo a requerente, inclusive citando o nome da mesma, mesmo que indiretamente, bem como divulgar informações ou peças relativas à presente medida protetiva; (ii) proibição de divulgar
prints
de conversas privadas com a requerente ou seus familiares e amigos, independente da finalidade; (iii) proibição, ainda, de acessar as redes sociais da requerida e de monitorar sua vida pessoal e profissional.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante suscitou preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a ampliação das medidas protetivas de urgência se deu sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação e a produção de provas, desconsiderando a essencialidade do direito de defesa e do devido processo legal.

Contudo, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a Lei n.º 11.340/2006, nos §§ 1º, 2º e 3º, todos do artigo 19, prevê, de forma expressa e inequívoca, a possibilidade de concessão de medida protetiva de urgência e, por conseguinte, de sua ampliação ou alteração, sem a necessária oitiva prévia do agressor, em virtude da natureza eminentemente cautelar e de tutela de urgência dessas medidas. Confira-se:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. (...).

In casu,
embora a decisão inicial tenha sido proferida após manifestação ministerial, a essência do procedimento reside na possibilidade de concessão
inaudita altera pars,
sempre que o risco à integridade física e psicológica da vítima exigir a intervenção judicial imediata.

Assim, “mostrando-se essenciais à preservação da integridade física e moral da vítima, as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas independentemente da oitiva prévia do requerido, garantindo-se, dessa forma, a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo ofensas aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal”. (TJMG; APCR 0109256-60.2021.8.13.0079; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane; Julg. 13/10/2025; DJEMG 13/10/2025).

Essa particularidade, que autoriza o que se denomina contraditório diferido, encontra respaldo no disposto no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária no âmbito do processo penal está prevista no artigo 3º, do CPP, que dispõe acerca da possibilidade de concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária quando a prévia comunicação puder tornar a medida ineficaz.

No contexto da violência doméstica, o risco de dano e a escalada da violência são inerentes à situação, o que justifica plenamente a priorização da segurança da ofendida em detrimento da formalidade da oitiva prévia, sendo certo que o direito ao contraditório é plenamente exercido pelo agressor após a concessão ou ampliação das medidas, como ocorreu no presente caso com a interposição deste recurso de apelação.

Em idêntica orientação:

(...). 2. A concessão de medidas protetivas de urgência em caráter
inaudita altera pars
não configura nulidade por cerceamento de defesa, pois tal procedimento é expressamente autorizado pelo artigo 19, §1º, da Lei nº 11.340/06. 3. Após o deferimento cautelar das medidas protetivas de urgência, impõe-se a intimação do suposto agressor para que apresente resposta, e, se for o caso, designar audiência de instrução e julgamento, a fim de oportunizar a completa elucidação dos fatos controvertidos, assegurando o exercício ao contraditório e à ampla defesa. 4. A inobservância de tais providências implica a nulidade do feito, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas liminarmente. (TJMG; APCR 5003241-53.2024.8.13.0280; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 27/11/2025; DJEMG 01/12/2025).

Destarte, a decisão recorrida, ao ampliar as medidas protetivas de urgência para estender a proteção da recorrida à esfera digital e coibir o que foi amplamente demonstrado como um cenário de perseguição persistente e abusiva, agiu em estrita observância ao comando legal protetivo e à finalidade precípua da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, o apelante interpôs o presente recurso, circunstância que, por si só, evidencia ser o momento adequado para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de
MOHAMED ZAKI MAGALHAES KAYALI
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre asseverar que o procedimento de Medidas Protetivas de Urgência foi inicialmente instaurado na Comarca de Belo Horizonte/MG (MPU nº 3507876-85.2020.8.13.0024), tendo sido deferidas algumas restrições à esfera jurídica do apelante em 16 de maio de 2020, a partir de supostos fatos que configurariam violência doméstica, incluindo ameaça e injúria, com o agressor tendo sido proibido de se aproximar da ofendida, de manter contato por qualquer meio de comunicação, e de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, consoante a decisão de plantão constante dos documentos (ID 16740399).

Em 2025, o referido feito foi remetido para o Juízo de Vila Velha/ES, em virtude da mudança de domicílio da vítima, atendendo ao seu requerimento e ao disposto no art. 15, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, que confere à ofendida a opção de ajuizamento da ação no juízo de seu domicílio ou residência (ID 16740400).

Posteriormente, a recorrida protocolizou pedido de ampliação das medidas protetivas de urgência, relatando estar sendo vítima de persistente perseguição digital (
cyberstalking
) por parte do recorrente, o qual estaria monitorando, de forma incessante, suas redes sociais, bem como as de seus amigos e colaboradores de trabalho, com o intuito precípuo de coletar e utilizar informações descontextualizadas em processos judiciais de natureza cível em tramitação na Comarca de Belo Horizonte/MG, o que estaria causando evidente abalo psicológico, limitação profissional e a obrigação de mudar constantemente sua rotina e hábitos digitais, condutas estas que se subsumiriam à violência psicológica, e também se enquadrariam na figura típica da perseguição, prevista no artigo 147-A, do Código Penal.

Em resposta ao pedido de ampliação, e após prévia manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau, o Juízo
a quo
proferiu a r. decisão agravada (ID 16740434), acrescentando medidas e vedando ao recorrente, expressamente, a realização de qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que envolvessem a recorrida, a divulgação de
prints
de conversas privadas com a vítima ou seus familiares e amigos, além de proibi-lo de acessar as redes sociais da recorrida e de monitorar sua vida pessoal e profissional.

Inconformado com os termos da referida decisão que ampliou as medidas protetivas de urgência, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, basicamente, a ausência de elementos probatórios mínimos, sustentando que a decisão estaria alicerçada apenas na palavra isolada da vítima.

Afirmou, ainda, que a utilização dos conteúdos digitais da recorrida, realizada exclusivamente por seus advogados em processos judiciais de caráter sigiloso, tinha a finalidade legítima de produção de provas sobre a capacidade financeira da ofendida e de expor supostas condutas criminosas praticadas por ela (uso de receituário médico falso), o que não configuraria perseguição, mas sim o exercício do direito de defesa e de petição, sendo a proibição de uso de
prints
e acesso às redes “independentemente da finalidade” desproporcional e violadora de seu direito à prova.

Por fim, destacou que “não se opõe ao trecho da decisão que proibiu o requerido de realizar toda e qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que contenham imagens ou comentários envolvendo a apelada, inclusive citando o nome desta última, mesmo que indiretamente, bem como divulgar informações ou peças relativas à presente medida protetiva, eis que nunca praticou tais condutas e nunca as praticará”.

Pois bem. A meu sentir, o quadro fático delineado pela vítima e confirmado pelo histórico processual aponta para a persistência de um contexto de violência que transcende o âmbito físico ou a ameaça imediata, focando-se na modalidade psicológica, definida no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, e entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Diversamente do que sustenta a defesa do recorrente, a documentação carreada aos autos e as alegações da vítima demonstram de maneira robusta que a conduta do ex-marido se enquadra perfeitamente na hipótese de violência psicológica por meio da “vigilância constante” e da “perseguição contumaz” no ambiente digital.

A vítima narrou e comprovou que o recorrente – por meio dos seus advogados ou não - monitora, de forma reiterada, suas redes sociais, não apenas as pessoais, mas também as profissionais e as de terceiros próximos, com o propósito de coletar informações e imagens para, em seguida, utilizá-las de maneira descontextualizada e difamatória em processos judiciais cíveis que tramitam em outro juízo.

Tal prática, a meu sentir, não se resume a um ato isolado de coleta de provas, mas sim a um padrão de comportamento invasivo e controlador que visa perturbar a esfera de liberdade e privacidade da recorrida, impingindo-lhe medo, estresse e a necessidade de alterar sua rotina e, inclusive, limitar o uso de sua plataforma profissional, o que, além do abalo emocional, lhe causou um possível prejuízo financeiro (muito embora não efetivamente demonstrado, ao menos nos presentes autos).

Esse comportamento de perseguição reiterada, utilizando-se de meios digitais e invadindo a esfera de liberdade e privacidade da vítima, encontra tipificação expressa no art. 147-A, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.132/2021, que criminaliza a conduta de perseguição (
stalking
ou
cyberstalking
), com pena aumentada quando praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica.

Desse modo, a decisão recorrida não se baseou em meras conjecturas, mas sim na existência de um quadro fático coerente e persistente que se ajusta a um tipo penal e a uma modalidade de violência expressamente combatida pela Lei Maria da Penha, qual seja, a psicológica no ambiente digital.

Nesse viés, no momento em que o recorrente tenta desqualificar a conduta, argumentando que o acesso e a utilização dos conteúdos das redes sociais foram realizados pelos seus advogados, em processos sigilosos e com a “legítima finalidade de produção de provas”, seja para demonstrar a capacidade financeira da vítima, seja para denunciar supostos crimes por ela cometidos, em verdade, está a justificar a aplicação das medidas protetivas da forma em que foram deferidas pelo juízo
a quo
, eis que “mesmo após a proibição anterior, o apelante continuou a ingressar nas redes da vítima e de sua advogada, reforçando a necessidade de controle judicial mais rigoroso”.

No ponto, relevante pontuar que, embora o direito à prova e à ampla defesa sejam preceitos constitucionais inegociáveis, não possuem caráter absoluto, encontrando limites nas garantias fundamentais de terceiros, devendo coexistir com a tutela da honra e da imagem das pessoas, igualmente previstos no artigo 5º, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, sabe-se que a Lei nº 11.340/2006, teve por escopo justamente inverter a lógica de relativização da violência sofrida pela mulher no ambiente doméstico, exigindo do Poder Judiciário uma atuação proativa na tutela de sua segurança, inclusive a psicológica.

O alegado direito de produzir prova pelo agressor, mediante o monitoramento constante da vida da vítima, não pode servir como autorização judicial para a perpetuação da violência e da perseguição, já que a pretexto de buscar provas, o recorrente se utiliza do processo judicial como instrumento de controle e pressão, condutas que ampliam o sofrimento e o abalo emocional da ofendida.

Nesse cenário, há de se perquirir um outro meio probatório menos invasivo, cujo benefício processual supere o grau de restrição imposto à intimidade e à honra, a fim de que sejam resguardados os direitos à dignidade, à integridade psicológica e à liberdade da vítima de violência doméstica, que constitui um grupo de especial vulnerabilidade.

Ademais, notadamente em casos de violência psicológica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. No caso em comento, foi descrito um cenário de invasão e perturbação constante que a obrigou a ofendida tomar medidas drásticas em sua vida, o que não pode ser desconsiderado ou rotulado como uma ‘alegação isolada’ para fins de manutenção de uma medida cautelar de urgência, cujo requisito é a verossimilhança e o
fumus boni iuris
, e não a certeza plena.

Em idêntica orientação:

(...). 5. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para o deferimento de medidas protetivas, conforme previsão do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006. 6. Estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando os relatos pormenorizados da vítima, o histórico de agressões e o risco concreto à integridade física, psicológica e moral da ofendida. 7. O descumprimento das medidas protetivas pelo agravante, imediatamente após sua intimação, reforça a necessidade de manutenção e ampliação das medidas para garantir a segurança da vítima. 8. A Lei nº 14.550/2023 consolidou a possibilidade de concessão de medidas protetivas mesmo na ausência de tipificação penal ou inquérito policial, desde que haja risco à integridade da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que concede ou nega medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. 2. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para o conhecimento de recurso interposto por via inadequada, desde que ausente erro grosseiro. 3. A palavra da vítima, quando coesa e verossímil, é suficiente para fundamentar a concessão de medidas protetivas de urgência, independentemente de outras provas. 4. A existência de risco concreto à integridade da ofendida justifica a manutenção e eventual ampliação das medidas protetivas deferidas. (TJSE; ACr 0066937-45.2025.8.25.0001; Ac. 202568700; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; Julg. 12/12/2025).

(...). Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, podem ser concedidas com base na palavra da vítima e indícios de violência, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. (TJPR; Rec 0000620-84.2025.8.16.0011; Curitiba; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza; Julg. 06/10/2025; DJPR 07/10/2025).

Sob outro enfoque, a argumentação do recorrente de que as redes sociais da recorrida são públicas e, portanto, seu acesso seria lícito, não se enquadra no caso em comento.

Isso porque, o que está sendo restringido não é o mero acesso a um perfil público, mas o uso reiterado e abusivo desse acesso como ferramenta de coerção, pressão, monitoramento, perseguição e instrumentalização para a violência psicológica, obrigando a vítima a modificar sua vida, tanto social quanto profissional, evidenciando o perigo da ineficácia de medidas mais brandas.

Nessa ordem de ideias, a proibição de acesso e monitoramento da vida da vítima, bem como de divulgação de
prints
de conversas privadas e o uso de conteúdos da rede social da vítima “independentemente da finalidade”, a despeito de caracterizarem medidas atípicas, revelam-se necessárias e proporcionais para cessar a violência psicológica por ela vivenciada.

No ponto, importante salientar que as medidas protetivas não se limitam às previsões taxativas do art. 22, da Lei nº 11.340/2006, podendo o Juízo, com base no § 1º, do mesmo artigo, impor outras providências que se mostrem pertinentes para a efetiva proteção da mulher, o que inclui a vedação do uso das redes sociais como instrumento de violência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DAS MEDIDAS. LIMINAR. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/06. Lei Maria da Penha é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. A decisão que determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência, não se mostra desarrazoada, sendo inclusive, salutar e se insere no poder geral de cautela conferido ao magistrado, valendo lembrar, segundo o que alude o art. 22, § 1º, da Lei nº 11.340/06, que as medidas referidas naquele artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, bastando que haja indícios, como a palavra da ofendida, de autoria e materialidade da prática de violência no âmbito doméstico, nada impede que as medidas protetivas sejam concedidas. (TJMG; RSE 5003341-33.2025.8.13.0713; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 02/12/2025; DJEMG 04/12/2025).

RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 19, da Lei nº. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas. 2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e considerando os atritos e desentendimentos crescentes entre as partes, houve por bem decretar as medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão. 3. Reclamação julgada improcedente. (TJDF; Rec. 0745121-04.2024.8.07.0000; Ac. 1976466; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025).

Portanto, conforme amplamente demonstrado, entendo que a decisão recorrida está sólida e exaustivamente fundamentada, amparada nos elementos fáticos de perseguição digital, na legislação protetiva e na necessidade de se coibir a violência psicológica, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa do apelante,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGDOR CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral da Dra. Danielle de Fátima Santos da Silva, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOHAMED ZAKI MAGALHAES KAYALI
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 16740434), que ampliou as medidas protetivas de urgência anteriormente requeridas por
MARINA FIGUEIREDO NOGUEIRA
, determinando ao ora recorrente: (i) proibição de realizar toda e qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que contenham imagens ou comentários envolvendo a requerente, inclusive citando o nome da mesma, mesmo que indiretamente, bem como divulgar informações ou peças relativas à presente medida protetiva; (ii) proibição de divulgar
prints
de conversas privadas com a requerente ou seus familiares e amigos, independente da finalidade; (iii) proibição, ainda, de acessar as redes sociais da requerida e de monitorar sua vida pessoal e profissional.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante suscitou preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, argumentando que a ampliação das medidas protetivas de urgência se deu sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação e a produção de provas, desconsiderando a essencialidade do direito de defesa e do devido processo legal.

Contudo, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a Lei n.º 11.340/2006, nos §§ 1º, 2º e 3º, todos do artigo 19, prevê, de forma expressa e inequívoca, a possibilidade de concessão de medida protetiva de urgência e, por conseguinte, de sua ampliação ou alteração, sem a necessária oitiva prévia do agressor, em virtude da natureza eminentemente cautelar e de tutela de urgência dessas medidas. Confira-se:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados.

§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. (...).

In casu,
embora a decisão inicial tenha sido proferida após manifestação ministerial, a essência do procedimento reside na possibilidade de concessão
inaudita altera pars,
sempre que o risco à integridade física e psicológica da vítima exigir a intervenção judicial imediata.

Assim, “mostrando-se essenciais à preservação da integridade física e moral da vítima, as medidas protetivas de urgência podem ser mantidas independentemente da oitiva prévia do requerido, garantindo-se, dessa forma, a efetividade da tutela jurisdicional, não havendo ofensas aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal”. (TJMG; APCR 0109256-60.2021.8.13.0079; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Mauro Riuji Yamane; Julg. 13/10/2025; DJEMG 13/10/2025).

Essa particularidade, que autoriza o que se denomina contraditório diferido, encontra respaldo no disposto no artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária no âmbito do processo penal está prevista no artigo 3º, do CPP, que dispõe acerca da possibilidade de concessão da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária quando a prévia comunicação puder tornar a medida ineficaz.

No contexto da violência doméstica, o risco de dano e a escalada da violência são inerentes à situação, o que justifica plenamente a priorização da segurança da ofendida em detrimento da formalidade da oitiva prévia, sendo certo que o direito ao contraditório é plenamente exercido pelo agressor após a concessão ou ampliação das medidas, como ocorreu no presente caso com a interposição deste recurso de apelação.

Em idêntica orientação:

(...). 2. A concessão de medidas protetivas de urgência em caráter
inaudita altera pars
não configura nulidade por cerceamento de defesa, pois tal procedimento é expressamente autorizado pelo artigo 19, §1º, da Lei nº 11.340/06. 3. Após o deferimento cautelar das medidas protetivas de urgência, impõe-se a intimação do suposto agressor para que apresente resposta, e, se for o caso, designar audiência de instrução e julgamento, a fim de oportunizar a completa elucidação dos fatos controvertidos, assegurando o exercício ao contraditório e à ampla defesa. 4. A inobservância de tais providências implica a nulidade do feito, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas liminarmente. (TJMG; APCR 5003241-53.2024.8.13.0280; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 27/11/2025; DJEMG 01/12/2025).

Destarte, a decisão recorrida, ao ampliar as medidas protetivas de urgência para estender a proteção da recorrida à esfera digital e coibir o que foi amplamente demonstrado como um cenário de perseguição persistente e abusiva, agiu em estrita observância ao comando legal protetivo e à finalidade precípua da Lei Maria da Penha, não havendo que se falar em nulidade.

Ademais, o apelante interpôs o presente recurso, circunstância que, por si só, evidencia ser o momento adequado para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

À luz do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa de
MOHAMED ZAKI MAGALHAES KAYALI
.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre asseverar que o procedimento de Medidas Protetivas de Urgência foi inicialmente instaurado na Comarca de Belo Horizonte/MG (MPU nº 3507876-85.2020.8.13.0024), tendo sido deferidas algumas restrições à esfera jurídica do apelante em 16 de maio de 2020, a partir de supostos fatos que configurariam violência doméstica, incluindo ameaça e injúria, com o agressor tendo sido proibido de se aproximar da ofendida, de manter contato por qualquer meio de comunicação, e de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima, consoante a decisão de plantão constante dos documentos (ID 16740399).

Em 2025, o referido feito foi remetido para o Juízo de Vila Velha/ES, em virtude da mudança de domicílio da vítima, atendendo ao seu requerimento e ao disposto no art. 15, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, que confere à ofendida a opção de ajuizamento da ação no juízo de seu domicílio ou residência (ID 16740400).

Posteriormente, a recorrida protocolizou pedido de ampliação das medidas protetivas de urgência, relatando estar sendo vítima de persistente perseguição digital (
cyberstalking
) por parte do recorrente, o qual estaria monitorando, de forma incessante, suas redes sociais, bem como as de seus amigos e colaboradores de trabalho, com o intuito precípuo de coletar e utilizar informações descontextualizadas em processos judiciais de natureza cível em tramitação na Comarca de Belo Horizonte/MG, o que estaria causando evidente abalo psicológico, limitação profissional e a obrigação de mudar constantemente sua rotina e hábitos digitais, condutas estas que se subsumiriam à violência psicológica, e também se enquadrariam na figura típica da perseguição, prevista no artigo 147-A, do Código Penal.

Em resposta ao pedido de ampliação, e após prévia manifestação favorável do Ministério Público de 1º grau, o Juízo
a qu
o
proferiu a r. decisão agravada (ID 16740434), acrescentando medidas e vedando ao recorrente, expressamente, a realização de qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que envolvessem a recorrida, a divulgação de
prints
de conversas privadas com a vítima ou seus familiares e amigos, além de proibi-lo de acessar as redes sociais da recorrida e de monitorar sua vida pessoal e profissional.

Inconformado com os termos da referida decisão que ampliou as medidas protetivas de urgência, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, basicamente, a ausência de elementos probatórios mínimos, sustentando que a decisão estaria alicerçada apenas na palavra isolada da vítima.

Afirmou, ainda, que a utilização dos conteúdos digitais da recorrida, realizada exclusivamente por seus advogados em processos judiciais de caráter sigiloso, tinha a finalidade legítima de produção de provas sobre a capacidade financeira da ofendida e de expor supostas condutas criminosas praticadas por ela (uso de receituário médico falso), o que não configuraria perseguição, mas sim o exercício do direito de defesa e de petição, sendo a proibição de uso de
prints
e acesso às redes “independentemente da finalidade” desproporcional e violadora de seu direito à prova.

Por fim, destacou que “não se opõe ao trecho da decisão que proibiu o requerido de realizar toda e qualquer publicação em redes sociais ou aplicativos de mensagens que contenham imagens ou comentários envolvendo a apelada, inclusive citando o nome desta última, mesmo que indiretamente, bem como divulgar informações ou peças relativas à presente medida protetiva, eis que nunca praticou tais condutas e nunca as praticará”.

Pois bem. A meu sentir, o quadro fático delineado pela vítima e confirmado pelo histórico processual aponta para a persistência de um contexto de violência que transcende o âmbito físico ou a ameaça imediata, focando-se na modalidade psicológica, definida no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, e entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Diversamente do que sustenta a defesa do recorrente, a documentação carreada aos autos e as alegações da vítima demonstram de maneira robusta que a conduta do ex-marido se enquadra perfeitamente na hipótese de violência psicológica por meio da “vigilância constante” e da “perseguição contumaz” no ambiente digital.

A vítima narrou e comprovou que o recorrente – por meio dos seus advogados ou não - monitora, de forma reiterada, suas redes sociais, não apenas as pessoais, mas também as profissionais e as de terceiros próximos, com o propósito de coletar informações e imagens para, em seguida, utilizá-las de maneira descontextualizada e difamatória em processos judiciais cíveis que tramitam em outro juízo.

Tal prática, a meu sentir, não se resume a um ato isolado de coleta de provas, mas sim a um padrão de comportamento invasivo e controlador que visa perturbar a esfera de liberdade e privacidade da recorrida, impingindo-lhe medo, estresse e a necessidade de alterar sua rotina e, inclusive, limitar o uso de sua plataforma profissional, o que, além do abalo emocional, lhe causou um possível prejuízo financeiro (muito embora não efetivamente demonstrado, ao menos nos presentes autos).

Esse comportamento de perseguição reiterada, utilizando-se de meios digitais e invadindo a esfera de liberdade e privacidade da vítima, encontra tipificação expressa no art. 147-A, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.132/2021, que criminaliza a conduta de perseguição (
stalking
ou
cyberstalking
), com pena aumentada quando praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica.

Desse modo, a decisão recorrida não se baseou em meras conjecturas, mas sim na existência de um quadro fático coerente e persistente que se ajusta a um tipo penal e a uma modalidade de violência expressamente combatida pela Lei Maria da Penha, qual seja, a psicológica no ambiente digital.

Nesse viés, no momento em que o recorrente tenta desqualificar a conduta, argumentando que o acesso e a utilização dos conteúdos das redes sociais foram realizados pelos seus advogados, em processos sigilosos e com a “legítima finalidade de produção de provas”, seja para demonstrar a capacidade financeira da vítima, seja para denunciar supostos crimes por ela cometidos, em verdade, está a justificar a aplicação das medidas protetivas da forma em que foram deferidas pelo juízo
a qu
o
, eis que “mesmo após a proibição anterior, o apelante continuou a ingressar nas redes da vítima e de sua advogada, reforçando a necessidade de controle judicial mais rigoroso”.

No ponto, relevante pontuar que, embora o direito à prova e à ampla defesa sejam preceitos constitucionais inegociáveis, não possuem caráter absoluto, encontrando limites nas garantias fundamentais de terceiros, devendo coexistir com a tutela da honra e da imagem das pessoas, igualmente previstos no artigo 5º, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, sabe-se que a Lei nº 11.340/2006, teve por escopo justamente inverter a lógica de relativização da violência sofrida pela mulher no ambiente doméstico, exigindo do Poder Judiciário uma atuação proativa na tutela de sua segurança, inclusive a psicológica.

O alegado direito de produzir prova pelo agressor, mediante o monitoramento constante da vida da vítima, não pode servir como autorização judicial para a perpetuação da violência e da perseguição, já que a pretexto de buscar provas, o recorrente se utiliza do processo judicial como instrumento de controle e pressão, condutas que ampliam o sofrimento e o abalo emocional da ofendida.

Nesse cenário, há de se perquirir um outro meio probatório menos invasivo, cujo benefício processual supere o grau de restrição imposto à intimidade e à honra, a fim de que sejam resguardados os direitos à dignidade, à integridade psicológica e à liberdade da vítima de violência doméstica, que constitui um grupo de especial vulnerabilidade.

Ademais, notadamente em casos de violência psicológica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. No caso em comento, foi descrito um cenário de invasão e perturbação constante que a obrigou a ofendida tomar medidas drásticas em sua vida, o que não pode ser desconsiderado ou rotulado como uma ‘alegação isolada’ para fins de manutenção de uma medida cautelar de urgência, cujo requisito é a verossimilhança e o
fumus boni iuris
, e não a certeza plena.

Em idêntica orientação:

(...). 5. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para o deferimento de medidas protetivas, conforme previsão do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006. 6. Estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando os relatos pormenorizados da vítima, o histórico de agressões e o risco concreto à integridade física, psicológica e moral da ofendida. 7. O descumprimento das medidas protetivas pelo agravante, imediatamente após sua intimação, reforça a necessidade de manutenção e ampliação das medidas para garantir a segurança da vítima. 8. A Lei nº 14.550/2023 consolidou a possibilidade de concessão de medidas protetivas mesmo na ausência de tipificação penal ou inquérito policial, desde que haja risco à integridade da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que concede ou nega medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. 2. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para o conhecimento de recurso interposto por via inadequada, desde que ausente erro grosseiro. 3. A palavra da vítima, quando coesa e verossímil, é suficiente para fundamentar a concessão de medidas protetivas de urgência, independentemente de outras provas. 4. A existência de risco concreto à integridade da ofendida justifica a manutenção e eventual ampliação das medidas protetivas deferidas. (TJSE; ACr 0066937-45.2025.8.25.0001; Ac. 202568700; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; Julg. 12/12/2025).

(...). Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, podem ser concedidas com base na palavra da vítima e indícios de violência, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, visando resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. (TJPR; Rec 0000620-84.2025.8.16.0011; Curitiba; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza; Julg. 06/10/2025; DJPR 07/10/2025).

Sob outro enfoque, a argumentação do recorrente de que as redes sociais da recorrida são públicas e, portanto, seu acesso seria lícito, não se enquadra no caso em comento.

Isso porque, o que está sendo restringido não é o mero acesso a um perfil público, mas o uso reiterado e abusivo desse acesso como ferramenta de coerção, pressão, monitoramento, perseguição e instrumentalização para a violência psicológica, obrigando a vítima a modificar sua vida, tanto social quanto profissional, evidenciando o perigo da ineficácia de medidas mais brandas.

Nessa ordem de ideias, a proibição de acesso e monitoramento da vida da vítima, bem como de divulgação de
prints
de conversas privadas e o uso de conteúdos da rede social da vítima “independentemente da finalidade”, a despeito de caracterizarem medidas atípicas, revelam-se necessárias e proporcionais para cessar a violência psicológica por ela vivenciada.

No ponto, importante salientar que as medidas protetivas não se limitam às previsões taxativas do art. 22, da Lei nº 11.340/2006, podendo o Juízo, com base no § 1º, do mesmo artigo, impor outras providências que se mostrem pertinentes para a efetiva proteção da mulher, o que inclui a vedação do uso das redes sociais como instrumento de violência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONCESSÃO DAS MEDIDAS. LIMINAR. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/06. Lei Maria da Penha é medida de natureza excepcional, de caráter administrativo-penal, exigindo, para sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. A decisão que determinou a manutenção das medidas protetivas de urgência, não se mostra desarrazoada, sendo inclusive, salutar e se insere no poder geral de cautela conferido ao magistrado, valendo lembrar, segundo o que alude o art. 22, § 1º, da Lei nº 11.340/06, que as medidas referidas naquele artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, bastando que haja indícios, como a palavra da ofendida, de autoria e materialidade da prática de violência no âmbito doméstico, nada impede que as medidas protetivas sejam concedidas. (TJMG; RSE 5003341-33.2025.8.13.0713; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 02/12/2025; DJEMG 04/12/2025).

RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS. SITUAÇÃO DE RISCO À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 19, da Lei nº. 11.340/2006, pode o magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas. 2. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela e considerando os atritos e desentendimentos crescentes entre as partes, houve por bem decretar as medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão. 3. Reclamação julgada improcedente. (TJDF; Rec. 0745121-04.2024.8.07.0000; Ac. 1976466; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno Rissato; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025).

Portanto, conforme amplamente demonstrado, entendo que a decisão recorrida está sólida e exaustivamente fundamentada, amparada nos elementos fáticos de perseguição digital, na legislação protetiva e na necessidade de se coibir a violência psicológica, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, ao tempo em que
REJEITO
a preliminar suscitada pela defesa do apelante,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)